Tribunal: STF
Processo: RE 80811
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. APURAÇÃO DE CULPA. DEPENDENTES DO CAUSADOR DO
ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
NESTA MODALIDADE DE SEGURO, NÃO SE COGITA DA APURAÇÃO DE CULPA E
MESMO OS DEPENDENTES ECONOMICAMENTE DO SEGURADO FAZEM, JUS A SEREM
INDENIZADOS.
E APLICAVEL A CORREÇÃO MONETÁRIA EM TAIS CASOS, POR FORÇA DO
DISPOSITIVO NA LEI N. 5.488/68.